Tribunal: TJDFT
Processo: 0751791-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA NEGADA. TEMA 1.069 DO STJ. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE TEM O DEVER DE CUSTEAR O PROCEDIMENTO ANTE O SEU CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RCURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença proferida na ação cominatória c/c reparação de danos morais, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ora apelante a autorizar e a custear cirurgias pós bariátrica – mastopexia bilateral com colocação de próteses mamárias; abdominoplastia; correção cirúrgica de diástase abdominal –, com todos os materiais e insumos, inclusive par de silicone e cola cirúrgica para as incisões; bem assim de sessões de drenagem linfática e tapping pós-operatório, além de cintas, espumas; injeções de Clexane e meias de prevenção de trombose; e ainda a compensar os danos morais causados com a negativa de cobertura em R$ 10.000,00
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) obrigatoriedade da cobertura; e (ii) ocorrência de danos morais.
III. Razões de decidir
3. O cotejo do tratamento fomentado à autora com as coberturas oferecidas pelo plano de saúde que a beneficia enseja a apreensão de que o procedimento cirúrgico para reconstrução mamária, abdominoplastia e correção de diástase abdominal, assim como todos os procedimentos, terapias e materiais pós-operatórios, efetivamente estão compreendidos nas coberturas asseguradas.
4. O fato atingiu a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que viu negado seu direito de receber o tratamento para sua enfermidade, nos moldes da prescrição médica. Dessa feita, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de efetivo ato legalmente obstado, resta clara a responsabilidade e necessidade de reparação moral.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.